Tribunal: STF
Processo: HC 74106
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PRISÃO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NATUREZA. A ordem de
prisão formalizada quando da sentença de pronúncia mostra-se
preventiva, submetendo o órgão investido do ofício judicante à
observância do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Cumpre fundamentá-la.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Uma vez
configurado o excesso de prazo, cabe, em prol da intangibilidade da
ordem jurídica constitucional, afastar a custódia preventiva. Idas e
vindas do processo, mediante declarações de nulidade, não justificam
a permanência do acusado sob a custódia do Estado.